Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-43.2021.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO RECOMENDÁVEL. MULTIRREINCIDÊNCIA, CRIME ANTERIOR COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, COMETIDO ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO.

1. Demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo penal imputado ao réu, não há margem para o acolhimento da pretensão absolutória.

2. O crime de desacato se consuma com a ofensa (por palavras, escritos ou gestos) a funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela. 2.1. A presença do servidor-vítima no local do ultraje é imprescindível à subsunção ao tipo penal. Não é necessário, porém, que a ofensa seja irrogada facie ad faciem, bastando que, próximo ao ofendido, seja por este percebida.

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AREsp n. 1.716.664/SP, entendeu que a reincidência específica tratada no art. 44, §3o, do CP somente se aplica quando forem idênticos, e não apenas da mesma espécie, os crimes praticados. Todavia, ainda quando não caracterizada a reincidência específica, pois distintos os tipos penais, faz-se necessário examinar se a substituição é socialmente recomendável.

4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável quando o réu, embora não seja reincidente específico, já foi condenado por crime com emprego de violência ou grave ameaça e comete novo crime durante cumprimento de pena de delito anterior.

5. Recurso conhecido e desprovido.